Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800329-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL, DE APARELHO BIPAP PARA USO CONTÍNUO DURANTE O SONO E DE CIRURGIA. CRISES CONVULSIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSAGRADOS NA CF/88. PONDERAÇÃO DE VALORES.
MEDICAMENTO DE ALTO
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA RESGUARDAR O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA POR MEIO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. CRISES CONVULSIVAS SEVERAS. PARTICULARIDADE DO CASO JUSTIFICA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STF. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO BENS MAIORES E CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS.
IMPOSIÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA APLICADA. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO A MULTA DIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando garantir o tratamento de saúde
aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).
Assim, não se pode falar em ausência de responsabilidade do Estado do Pará. Inteligência do artigo 23, II, da CF/88. Preliminar rejeitada.

3. O juízo de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Bom Jesus do Tocantins que forneçam o canabidiol enquanto persistir o tratamento, em favor da paciente, portadora de epilepsia grave, bem como de um aparelho BIPAP para uso durante o sono e assegurando o procedimento cirúrgico pleiteado.

4. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. Ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no artigo 300 do CPC.

5. O recurso comporta provimento no tocante a imposição de limite máximo da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
, ficando estabelecido o montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se inalterados os demais comandos. Decisão parcialmente reformada.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com esteio no art. 1.015 e ss., do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa, que, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0808003-59.2020.814.0028), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra o Município de Bom Jesus do Tocantins e contra o Estado do Pará, na defesa de interesse individual indisponível da criança N. V. S. L. O., deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória de urgência, no sentido de DETERMINAR aos réus MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS e ESTADO DO PARÁ, por meio das suas Secretarias de Saúde, que procedam, no prazo de 10 (dez) dias, em favor da paciente NATALIA VITORIA SANTANA LIMA OLIVEIRA, ao fornecimento de Canabidiol solução oral: Prati-Donaduzzi ou o isiodolex 200mg/ml, conforme prescrição médica, bem como do aparelho BIPAP, e que ainda, viabilizem a cirurgia de epilepsia prescritos à criança em qualquer instituição pública; em caso de indisponibilidade na Rede Pública, seja garantida atendimento médico necessário em qualquer instituição privada, ainda que localizada em outro Município, de outro Estado da Federação, às expensas dos requeridos, nos termos do art. 300 do CPC. Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em desfavor dos requeridos, de forma solidária, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, cuja
astreint
poderá ser convertida em favor do paciente para custeio do tratamento médico. Intime-se, citem-se. Serve a presente decisão como mandado de intimação. Expeça-se o necessário. Autorizo o plantão. Marabá (PA), 10 de dezembro de 2020. MANOEL ANTONIO SILVA MACEDO Juiz de Direito”

Em suas
razões recursais
, o
ESTADO DO PARÁ
, após apresentar breve exposição dos fatos, pugna pela reforma da decisão, argumentando, em síntese, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo, afirmando que o fármaco requerido não é integrante da lista do RENAME, pelo que defende a existência de manifesto interesse da União e a impossibilidade de processamento do feito perante Justiça Comum Estadual.

Alega a responsabilidade exclusiva da União quanto ao fornecimento dos medicamentos Canabidiol (solução oral prati-donaduzzi) e Isodiolex 200MG/ML, aduzindo a sua ausência de responsabilidade quanto ao fornecimento dos medicamentos à parte agravada.

Sustenta a impossibilidade de aferição por parte do Poder Judiciário dos critérios eleitos pela Administração para não incorporação dos medicamentos canabidiol e isodiolex, destacando a interferência no mérito do ato administrativo e a ofensa a separação dos poderes.

Assevera a reforma da decisão, afirmando violação ao precedente afetado ao rito dos recursos repetitivos, o Recurso Especial n° 1.657.156. Aduz a responsabilidade do Município quanto ao fornecimento do aparelho BIPAP e para a disponibilização da cirurgia de epilepsia.

Destaca a desproporcionalidade do valor da astreinte, por ser exorbitante e sem limitação, sendo necessário a sua minoração e limitação do período máximo de sua incidência.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I do CPC.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a decisão guerreada (id4360922). Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão, deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo
, apenas para fixar um limite máximo para a multa diária aplicada, na hipótese de descumprimento da decisão (Id 4403809).

O
Ministério Público do Estado do Pará
, ora agravado, apresentou
contrarrazões
ao recurso, requerendo a manutenção da decisão de 1º grau em todos os seus termos (Id 4568558).

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação, ratificando as contrarrazões apresentadas para que seja mantida a decisão combatida (Id 4598521).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

No caso concreto, o cerne da questão recursal consiste na pretensão do Estado do Pará de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, que determinou ao agravante e ao Município de Bom Jesus do Tocantins que forneçam a infante N. V. S. L. O. o fornecimento de Canabidiol solução oral,
conforme prescrição médica, bem como disponibilizem o aparelho BIPAP e que viabilizem a cirurgia de epilepsia na criança em unidade de saúde pública ou privada, fixando ainda multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão.

Pela análise da petição inicial, observa-se que a criança N. V. S. L. O., representada pelo Ministério Público Estadual, à época do ajuizamento da ação, possuía 11 (onze) anos de idade, sendo pessoa com deficiência, assim como foi diagnosticada com síndrome de Lennox-gastaut apneia complexa do ono de intensidade grave (CID: G 40.5, G80, Q.66.8, G67.3), razão pela qual necessita fazer o uso de Canabidiol (solução oral: Prati-Dinaduzzi ou o Isodiolex) e de um aparelho chamado BIPAP para ser utilizado continuamente ao dormir, bem como precisa se submeter a cirurgia de epilepsia, conforme prescrição médica.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os entes públicos demandados disponibilizem o medicamento, o aparelho para a criança dormir e as providências necessárias para o procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica (vide laudos e relatórios médicos - id 21518984), pois a paciente apresenta encefalopatia epilética e crises convulsivas frequentes, além de distúrbio obstrutivo do sono.

A teor do que dispõe do Art. 1.019 do diploma adjetivo civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a antecipação da tutela recursal quando evidenciados os requisitos do artigo 300, do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, passo ao exame da presença dos requisitos legais para a reforma da decisão guerreada.

- Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual:

Preliminarmente, o Estado do Pará sustentou a incompetência absoluta do Juízo de origem, no caso, da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, alegando que os medicamentos Canabidiol pleiteado pela autora, ora agravada, não integra a lista do RENAME do Sistema Único de Saúde – SUS e que o Isodiolex 200MG/ML não possui registro na ANVISA e também não consta na lista do RENAME, pelo que defende a competência da União para inclusão de fármaco na lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), razão pela qual alega a impossibilidade de processamento do feito na Justiça Estadual, diante do interesse da União.

Atento aos preceitos insertos nos artigos 196 e 197 da CF/88 e art. 7º da Lei n° 8.080/90, garante-se a "universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis", impondo a cooperação técnica e financeira entre União, Estados e Municípios.

Portanto, os entes federados são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, independente das atribuições que entre si estabeleçam para prestá-los, e ainda que optem por realizá-los através de terceiros.

Em face da responsabilidade solidária dos entes federados pelo implemento de ações e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, é facultado ao cidadão exigir a efetivação do direito (que lhe é assegurado constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em separado ou de forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir qual o ente é diretamente responsável pelo fornecimento de um determinado tratamento.

A Suprema Corte no julgamento do RE n° 855178 ED/SE decidiu que os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgado:

“Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019”.

Assim, observa-se que tanto o Município quanto o Estado possuem legitimidade para prestarem serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União (art. 30, VII da Constituição Federal), sendo certo que o atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelece o artigo 198, II da Constituição Federal.

Sobre a questão, vale destacar que o STJ ao julgar o recurso repetitivo (REsp nº 1.657.156/RJ), definiu critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“1) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2) Incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e

3) Existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Destarte, o agravante argumenta a ausência do terceiro requisito referente a “existência de registro na ANVISA”, entretanto, conforme descrito na própria decisão agravada o fármaco canabidiol prati-donaduzzi 200ml teve a autorização renovada pela ANVISA para a sua comercialização, desta forma, a decisão não viola, como alegado pelo agravante, a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.657.156, assim como inexiste violação ao julgamento do STF no RE n° 657.718 (Tema 500), tendo em vista que a ausência de registro do fármaco na ANVISA não afasta o direito a sua obtenção.

Ademais, em que pese, de fato, o fármaco canabidiol não possuir registro na ANVISA e nem relacionado nos medicamentos dispensados ordinariamente via Sistema Único de Saúde - SUS, todavia é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro, desde que presentes os três requisitos seguintes:

1) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (ressalvados os casos de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

2) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e

3) A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

Nessa linha de entendimento, cito o precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMAS 6 E 500 PENDENTES DE JULGAMENTO NO STF. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSAGRADOS NA CF88. PONDERAÇÃO DOS PREJUÍZOS. ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. § 6º, DO ART. 497, DO CPC.

1- O juízo de 1º grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Altamira que forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias o medicamento CBDRX 50mg (Canabidiol 50mg), de forma contínua, ou enquanto persistir o tratamento, em favor do menor agravado, portador de epilepsia grave;

2- O cumprimento da medida liminar imposta não implica perda de objeto da ação. Preliminar rejeitada;

3- Conquanto o fármaco canabidiol não tenha sido liberado pela ANVISA nem relacionado nos medicamentos dispensados ordinariamente via Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido preceituado ao paciente portador de grave enfermidade neurológica e não obtidos resultados com os medicamentos disponíveis, deve ser assegurado seu fornecimento pelo Estado como (2440684, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)”

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada de incompetência absoluta da Justiça Comum
, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo e nem de deslocamento da competência para a Justiça Federal, tendo em vista que a responsabilidade é solidária da União, Estados e dos Municípios conforme os artigos 23, II e 196 da Constituição Federal, desta forma, o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda para dispensar o canabidiol prescrito para a menor por se tratar de medicamento de alto custo.

Superada a questão preliminar, passo ao exame da questão central objeto do recurso.

- Mérito:

No mérito, o agravante alega a ausência de responsabilidade no fornecimento do medicamento pleiteado, a interferência no mérito do ato administrativo, a ofensa ao princípio da separação dos poderes e o elevado valor da multa.

No caso concreto, a paciente foi diagnosticada com Síndrome da Apneia Complexa do Sono de intensidade grave (CID: G 40.5, G80, Q.66.8, G67.3), necessitando fazer uso contínuo durante o sono do aparelho BIPAP, bem como de Canabidiol solução oral: Prati-Donaduzzi 200mg/ml, necessitando ainda ser submetida a cirurgia de epilepsia, de acordo com os laudos e relatórios médicos, anexados na ação principal (vide id 21518984).

Com base no acervo probatório, o canabidiol foi prescrito a criança portadora de epilepsia, com crises convulsivas de intensidade grave, além disso não foram obtidos resultados com os medicamentos disponíveis, desta forma, o medicamento prescrito por médico especialista para o tratamento da menor deve ser disponibilizado pelo Estado com o fim de controlar as crises convulsivas.

Assim, apesar do canabidiol não ter sido liberado pela ANVISA e nem inscrito nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde ou relacionado nos medicamentos dispensados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, foi receitado para a paciente, em razão de sua patologia neurológica, cabendo ao Estado do Pará assegurar o fornecimento do remédio, pois preponderante, no caso, o direito à saúde e à dignidade humana.

Conforme citado anteriormente, no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ (Tema 106), em sede de recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese:

"(...)

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento."

Cabe destacar que referida tese teve seus efeitos modulados, no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do julgamento pelo STJ.

Nesse contexto, não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, tendo em vista que situação delineada nos autos demonstra que a paciente infante necessita do medicamento prescrito, do aparelho para uso durante o sono e de procedimento cirúrgico para o tratamento de sua enfermidade, considerando que apresentou laudo médico emitido por especialista do SUS, além disso, demonstrada a incapacidade financeira para custear o medicamento, o aparelho BIPAP e a realização de cirurgia para tratamento da epilepsia, diante das crises de convulsão.

Neste ponto, ressalta-se que o medicamento canabidiol prati-dunaduzzi teve autorização renovada para comercialização pela ANVISA, desta forma, excepcionalmente, o Estado do Pará e o Município requeridos podem ser compelidos a custear o tratamento da enfermidade da criança, observando o princípio da dignidade da pessoa humana.

No mesmo sentido, não observo presente o perigo de dano em favor do agravante, pois, diante da constatação por médicos especialistas da inexistência de tratamento similar e eficaz, bem como pelo fato da criança já ter iniciado o uso do medicamento indicado, deverá ser implementado o tratamento medicamentoso prescrito às expensas do Estado e do Município requeridos, considerando a ponderação dos direitos e interesses em colisão, prepondera a garantia do acesso à saúde através da aquisição e dispensação do fármaco, ainda que não registrado, como medida de tutela dos direitos fundamentais que vencem qualquer argumento contrário à preservação da vida e de todos os bens jurídicos que a circundam.

Nessa linha de entendimento, destaco a orientação firmada pelo C. STJ no REsp 1.366.857-PR:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVOS REGIMENTAIS CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO REGISTRADO NA ANVISA PELO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DIANTE DA GRAVIDADE DA DOENÇA E DA INEXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO DEMONSTRADOS EM PROVA PERICIAL. DISSÍDIO NOTÓRIO COMPROVADO. NÃO PODE PREVALECER A TESE GERAL DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO EM TAIS CASOS PORQUANTO SE TRATA DA EXCEÇÃO PRECONIZADA PELO MINISTRO GILMAR MENDES NA STA 175/CE. AGRAVOS REGIMENTAIS DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDOS.

1. A regra geral de impossibilidade de fornecimento gratuito de medicamentos pelo SUS, quando inexistir registro na ANVISA não é absoluta, devendo ceder em hipóteses, tais como a veiculada nos presentes autos, face às situações devidamente comprovadas pela Perícia Judicial, da gravidade da patologia, da inexistência e ineficiência de outros tratamentos e da existência de registros exitosos em literatura estrangeira específica.

2. Os Agravos veiculados pelo Poder Público não merecem provimento porquanto apenas advogam a prevalência da regra geral, sem, contudo, demonstrar que não seria o caso caracterizado pelas hipóteses excepcionais lembradas pelo Ministro GILMAR MENDES em seu voto na STA 175/CE. 3. Agravos Regimentais da UNIÃO e do ESTADO DO PARANÁ desprovidos. (STJ - AgRg no REsp: 1366857 PR 2013/0047466-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)”

Destaco, ainda, os precedentes desta Corte de Justiça sobre a matéria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA. ART. 196 DA CF/88. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA LISTA OFICIAL, ESSENCIAL PARA A SAÚDE DO MENOR. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. § 6º, DO ART. 497, DO CPC. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juízo de 1º grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Estado do Pará forneçam ao paciente infante, no prazo de 15 (quinze) dias os curativos Mepitex Transfer 20 X 50 – 24 unidades; Mepilex Ag 10 X 20 – 4 Unidades e Tubifast verde – 1, de forma contínua, ou enquanto persistir o tratamento, em favor do menor agravado, portador de Epidermólise Bolhosa Distrófica, doença hereditária que provoca bolhas na pele por qualquer tipo de trauma (CID: Q81.2);

2. O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina

(4458112, 4458112, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-18)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO THERASUIT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. PREENCHIDO OS REQUISITOS DO TEMA 106-STJ. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE E APROVADO PELA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE MINORAÇO DE MULTA. MULTA FIXADA PELO JUÍZO A QUO CONFORME OS PRECEITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, para determinar a realização de tratamento fisioterápico (técnica Therasuit) em favor do assistido, sob pena de multa cominatória; 2.Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A Constituição da República preleciona que é de competência comum de todos os entes diretos da Administração Pública o cuidado com a saúde pública, sendo faculdade do autor escolher à qual ente demandará a pretensão. Assim, não se pode falar em ausência de responsabilidade do Estado do Pará. Inteligência do artigo 23, II, da CR/88. 3.O fato de o insumo ortopédico necessário à rea

(4940140, 4940140, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21)”

Portanto, não observo presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor do agravante, pelo que deve ser confirmada a decisão para, excepcionalmente, assegurar o fornecimento do medicamento prescrito para salvaguardar a saúde da paciente.

- Da Fixação de Limite Máximo da Multa Diária Arbitrada:

Por fim, verifico assistis razão ao agravante no tocante à imposição de delimitação da multa, desta forma, deve ser mantido o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pois não se mostra exorbitante, todavia o valor máximo deverá ficar limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não representando a mesma fonte de enriquecimento sem causa, uma vez que só será aplicada na hipótese de descumprimento da decisão, bem como pode ser modificada há qualquer tempo.

- DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a decisão guerreada apenas para fixar o limite máximo para a multa diária arbitrada até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se inalterados os demais comandos da decisão, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/06/2021